Tribunal: TJSP
Processo: 0276203-10.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de declaração. Sociedade em conta de participação. Acórdão embargado objeto de embargos anteriores. Ausência de obscuridade e contradição no afastamento da preliminar de inadequação da via eleita suscitada. Estrito atendimento, no mais, à determinação da Corte Superior, de apreciação apenas da referida matéria. Omissão inocorrida quanto a fato novo articulado. Impossibilidade, no mais,

Ementa:
Embargos de declaração. Sociedade em conta de participação. Acórdão embargado objeto de embargos anteriores. Ausência de obscuridade e contradição no afastamento da preliminar de inadequação da via eleita suscitada. Estrito atendimento, no mais, à determinação da Corte Superior, de apreciação apenas da referida matéria. Omissão inocorrida quanto a fato novo articulado. Impossibilidade, no mais, de se renovar articulação de matéria já antes suscitada e resolvida nos embargos originários. Real inconformismo. Embargos rejeitados.